Tribunal: TCU
Processo: 020.803/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1461/2023-TCU-Plenário Trata-se de petição com pedido de medida cautelar apresentada por cidada¿o, em face de irregularidades na realizac¿a¿o de manutenc¿o¿es na BR-324/BA por parte da concessiona¿ria ViaBahia Concessiona¿ria de Rodovias S.A., que destaca "falha na prestac¿a¿o do servic¿o, na medida do pe¿ssimo estado de conservac¿a¿o da BR-324, caracterizados por buracos, acostamentos deficita¿rios, baixa presenc¿a de pontos de apoio ao longo da via, entre outros", a despeito das obrigac¿o¿es assumidas pela concessiona¿ria no contrato de concessa¿o. Considerando a conclusão da Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e Aviação Civil, no sentido de que a peça seja conhecida como denúncia, presentes os requisitos de admissibilidade relativos a essa natureza processual; Considerando que o assunto de descumprimentos contratuais da ViaBahia já é de conhecimento do TCU e que o Tribunal vem realizando trabalhos sobre a atuação da ANTT no acompanhamento do contrato de concessão; Considerando que a ANTT, além de responder e implementar as decisões do Tribunal, aplicou diversas sanções à concessionária e iniciou o processo para a tomar a medida mais extrema prevista na legislação, que é a declaração de caducidade do referido contrato de concessão, entretanto, medida liminar judicial em vigor impede a Agência de prosseguir com a resolução da questão; Considerando a informação da unidade instrutiva, dando conta da existência no TCU dos seguintes processos que tratam de descumprimentos contratuais da ViaBahia: a) 010.222/2019-7 - auditoria nos atos relacionados à inadimplência dos contratos de concessão de rodovias; b) 012.624/2017 9 - auditoria na prestação do serviço público concedido de infraestrutura rodoviária; c) 009.222/2012 0 - auditoria para avaliar a regulação, o controle e a fiscalização do Contrato de Concessão das Rodovias BR-116/BA e BR 324/BA; d) Processo 031.451/2013-6 - representação a fim de avaliar desequilíbrios econômico-financeiros em desfavor dos usuários em razão do não atendimento dos parâmetros de desempenho de obras e serviços denominados não obrigatórios; Considerando a conclusão da unidade técnica de que a presente denúncia não demanda ação específica deste Tribunal, sendo o caso de tomar as medidas previstas no art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014 e encerrar o processo. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", e 235, do Regimento Interno do TCU, e de conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em conhecer da denúncia, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, considerá-la procedente, indeferir o pedido de medida cautelar e determinar o arquivamento do processo, sem prejuízo da adoção das medidas preconizadas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 020.803/2023-0 (DENÚNCIA) 1.1. Órgão/Entidade: Viabahia Concessionaria de Rodovias S.A. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. com fundamento no art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, encaminhar cópia dos presentes autos à ANTT para a adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, e à Controladoria-Geral da União; 1.6.2. com fundamento no art. 104, § 2o, da Resolução TCU 259/2014, encaminhar os autos à Seproc para que providencie a juntada aos autos de cópia da peça 1 com tarjas que ocultem as informações que identificam o denunciante; 1.6.3. dar conhecimento deste acórdão ao denunciante, bem como da instrução técnica de peças 13/14.